Tribunal: STF
Processo: HC 237942
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Aldo Lopes Filho, em favor de J. D. B. N., contra decisão monocrática liminar proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 779.566/SC.



    O impetrante narra que o paciente foi condenado a 12 (doze) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 217-A, com causa de aumento de pena no art. 226, II, ambos do Código Penal.



    Aduz que, embora já se encontre encarcerado por quase dois anos, encontrou 3 nulidades no processo, sendo elas: (i) violação ao disposto no art. 221 do CPC; (ii) falta ou deficiência da intimação da sessão de julgamento da apelação; e (iii) falta ou deficiência da intimação do resultado da sessão de julgamento da apelação.



    Requer, liminarmente, seja determinado o imediato julgamento do mérito do habeas corpus impetrado perante o STJ. No mérito, requer o reconhecimento das nulidades apontadas e seja expedido alvará de soltura em favor do Paciente.



    Solicitadas informações sobre o andamento do HC 779.566 no STJ, a autoridade impetrada informou o julgamento do mérito do writ, nos seguintes termos, em síntese:  



    (...)Da leitura do acórdão ora impugnado, vê-se que o Tribunal de origem não analisou a tese de violação ao art. 212 do CPP, mas somente a alegação de insuficiência probatória para a condenação. 



    Dessarte, não tendo o referido tema sido alvo de efetivo debate na origem, fica impedido o Superior Tribunal de Justiça de examiná-lo, sob pena de indevida supressão de instância. 



    (...)



    Quanto à alegação de nulidade por ausência de intimação da data de sessão de julgamento do recurso de apelação, cumpre registrar que o art. 4º da Lei n. 11.419/2006 prevê expressamente que "a publicação em diário eletrônico é facultativa", conforme abaixo transcrito: 



    Art. 4º Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. 



    Já o art. 5º do mesmo diploma legal estatui que as intimações devem ser feitas, de maneira cogente, pelo portal eletrônico próprio, o que dispensa, inclusive, a publicação do órgão oficial. Confira-se: 



    Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. 



    Na hipótese, consoante informações prestadas pelo Tribunal de origem, houve a devida intimação acerca da inclusão do processo em pauta de julgamento, conforme detalhado abaixo (e-STJ fl. 628): 



    Nesta Corte de Justiça, foi oferecido o devido parecer pela Procuradoria Geral de Justiça (Evento n. 9), sendo, então, o feito incluído em pauta para julgamento, com previsão para o dia 24 de março de 2022, o que foi disponibilizado às partes por meio do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), na data de 07 de março de 2022 (doc. 4). 



    Assim, constatada a regularidade da intimação levada a efeito pelo Tribunal de origem, não há nenhuma ilegalidade ou teratologia a ser reparada. 



    (...)



    No que concerne à alegação de nulidade por falta de intimação da defesa quanto ao acórdão que julgou o recurso de apelação, o Tribunal de origem, nas informações constantes das e-STJ fls. 1029/1068, pontuou que (e-STJ fls. 628/630, grifei): 



    Nesta Corte de Justiça, foi oferecido o devido parecer pela Procuradoria Geral de Justiça (Evento n. 9), sendo, então, o feito incluído em pauta para julgamento, com previsão para o dia 24 de março de 2022, o que foi disponibilizado às partes por meio do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), na data de 07 de março de 2022 (doc. 4). 



    Na referida data, procedida a análise do feito, a Quarta Câmara Criminal desta Corte decidiu, à unanimidade, negar provimento ao reclamo (doc. 5), sendo as causídicas intimadas eletronicamente pelo Sistema EPROC (Evento n. 21 – doc. 6). Por oportuno, cumpre consignar que a intimação pelo Sistema EPROC está amparada pelo disposto na Lei n. 11.419/2016, que dispõe sobre a informatização do processo judicial. Documento eletrônico juntado ao processo em 29/02/2024 às 21:01:25 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS 



    Transcorrido o prazo sem a interposição de outros recursos, restou certificado o trânsito em julgado em 20 de abril de 2022 (doc. 7). 



    Dessa forma, em primeira instância, expediu-se mandado de prisão em desfavor do insurgente, devidamente cumprido em 13 de setembro de 2022 (doc. 8), tendo a defesa, no dia 14 seguinte, impetrado o Habeas Corpus n. 5059017-67.2022.8.24.0000, que restou não conhecido (doc. 9). 



    Com efeito, o art. 5º da Lei n. 11.419/2006 e o art. 21 da Resolução n. 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça esclarecem que, nos processos judiciais eletrônicos, a intimação dos atos processuais se aperfeiçoa com a consulta eletrônica realizada pela parte, que deve ocorrer em até dez dias corridos, contados a partir da data de envio da comunicação. Tal previsão tem aplicação inclusive às entidades que gozam da prerrogativa de intimação pessoal, tais como a Defensoria Pública e os defensores dativos. Caso a consulta não ocorra dentro do prazo de 10 dias corridos, considerar-se-á intimada a parte, automaticamente, ao término do prazo. 



    No presente processo, foi informado que as advogadas constituídas pela defesa foram intimadas do resultado do julgamento do recurso de apelação pelo Sistema EPROC, e que, transcorrido o prazo sem a interposição de outros recursos, foi certificado o trânsito em julgado em 20 de abril de 2022. 



    Dessa forma, também não se constata a nulidade apontada pela defesa, uma vez que observado o devido processo legal.  



    É o relatório. 



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Ausente pronunciamento de mérito naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Conquanto o STJ tenha, posteriormente à impetração deste remédio, julgado parcialmente o mérito do HC lá impetrado, (eDOC 10, pp. 4-8), referida decisão transitou em julgado em 12/03/2024, sem que tenha havido interposição de agravo regimental.



    Desse modo, ainda que considerada essa segunda manifestação, melhor sorte não colhe o impetrante, pois, na espécie, não há manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    O paciente se conformou com a concessão parcial da ordem e, nesta assentada, pretende impugnar aquele decisum.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício, uma vez que a alegada ofensa ao art. 221 do CPC não foi sequer debatida pelas instâncias precedentes e, quanto às demais alegadas nulidades, está bem fundamentada a decisão impugnada.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF) 



    Intime-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente